Tribunal: TJPA
Processo: 0028287-59.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028287-59.2012.8.14.0301

APELANTE: A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARLENE MAIA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo n° 0028287-59.2012.8.14.0301

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação

Apelante: Município de Belém

Apelado: Marlene Maia Carvalho

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE NA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS EXECUTADOS. ERRO MATERIAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO QUITADO. POSSÍVEL RETIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo Município de Belém, contra sentença proferida pelo MM Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Execução Fiscal, manejada pelo apelante em face de Marlene Maia Carvalho.

O Juízo
a quo
extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, inciso I, do CPC, em virtude do pagamento integral do débito constante na CDA que instruiu o feito. (Id nº 8435002).

Insatisfeito, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (Id nº 8435004) alegando, em síntese, que não foi paga a dívida fiscal. Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para anular a sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação (Id nº 8435008 - Certidão).

Recebi o recurso de apelação no seu duplo efeito (Id. 8436978).

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer em observância a Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP (ID 8517764).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, inciso I, do CPC.

O apelante sustenta, em apertada síntese, que requereu a extinção da execução fiscal, em razão do suposto pagamento do crédito tributário. O requerimento foi acolhido pela sentença de primeiro grau recorrida.

Todavia, apelou da sentença do Juízo
a quo
, asseverando que houve manifesto equívoco da Fazenda Pública, pois o extrato apresentado do suposto pagamento
estava no nome de MARIA RODRIGUES LEITE, pertinente a inscrição imobiliária DIVERSA da apresentada na presente ação,
isto é, o documento apresentado no ID 8435001 não reflete a realidade, uma vez que ainda persistem os débitos em face de
Marlene Maia Carvalho
(IPTU/2008 e 2009).

Nesse contexto, o acolhimento da insurgência é medida que se impõe.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO VERIFICADO. ERRO MATERIAL. REALIDADE FÁTICA DIVERSA. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Verificando-se que a extinção da execução fiscal decorreu de pedido equivocado formulado pela Municipalidade, não deve perdurar a decisão extintiva, merecendo ser reconhecido o erro material, sob pena de enriquecimento ilícito de quem não efetuou o pagamento do imposto. (TJMG, Apelação Cível n 1.0188.07.065158-6/001, Relator (a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da sumula em 04/07/2018).

Ad argumentandum tantum
, esclareço que a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau foi correta, uma vez que este foi induzido a erro em razão do pedido equivocado da lavra da Procuradora Municipal, Dra. Edilene Brito Rodrigues, que juntou documentos indevidos para requerer a extinção do processo executivo fiscal, fato que gerou dispêndio de tempo e dinheiro da máquina pública.

Desse modo, diante do equívoco da Fazenda Pública quanto ao pedido de
extinção
do
processo
de execução fiscal, e, verificado que não ocorreu o adimplemento do crédito tributário, deve a ação prosseguir, sob pena de ofensa ao princípio da indisponibilidade que rege o crédito tributário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para declarar nula a sentença de primeiro grau e oportunizar ao apelante a manifestação acerca dos documentos autênticos e realidade dos fatos.

Intime-se pessoalmente o Procurador-Geral do Município de Belém, para que tome conhecimento da presente decisão e, oriente os Procuradores Municipais para que observe com maior cuidado os documentos juntados nas ações judiciais.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 01/08/2022